Tribunal: TJES
Processo: 5000977-54.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-54.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TOBIAS MARETTO FIORESE
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE CONTRÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco embargado para reduzir o valor de indenização por danos morais, sob a alegação de contradição decorrente de premissa fática equivocada que deixou de aplicar a majoração de honorários sob o fundamento de que não haviam sido fixados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a premissa fática equivocada adotada no acórdão embargado em relação à fixação de honorários na sentença deve ser corrigida; e (ii) estabelecer se o provimento parcial do recurso de apelação obsta a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração servem para sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A constatação de premissa fática equivocada no voto condutor do acórdão impõe o acolhimento dos aclaratórios para a devida retificação e saneamento do texto.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil exige que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

O provimento, ainda que parcial, do recurso de apelação afasta a incidência de honorários recursais, mantendo-se hígida a negativa de majoração da verba por fundamento diverso, em estrita observância ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O acolhimento de embargos de declaração para fins de correção de premissa fática equivocada não altera o resultado do julgamento se subsistir fundamento jurídico idôneo para manter a decisão.

A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, sendo inaplicável nos casos de provimento total ou parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Tobias Maretto Fiorese
contra o v. acórdão de id. 15380031, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Aldary Nunes Junior, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banestes S.A.
, para reduzir, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, o valor a título de indenização por danos morais fixado na
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15988241), o embargante afirma que há contradição no v. acórdão, sustentando que, diversamente do que constou ao final do voto condutor, houve a fixação de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, da leitura do voto condutor do v. acórdão embargado - conquanto o embargante atribua ao vício a natureza de contradição -, depreende-se que, de fato, parte-se da premissa fática equivocada para deixar de majorar os honorários advocatícios, sob o fundamento de que não foram fixados na sentença recorrida, na medida em que, consoante se extrai da sentença de ID 12603121, o Juízo
a quo
fixou honorários em favor do advogado do autor, ora embargante, no percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Não obstante seja evidente a necessidade de correção da premissa, a negativa de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal permanece hígida, embora por fundamento diverso.

Isso porque, consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.059,
“
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento
total ou
parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

In casu
, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo
BANESTES S.A.
foi parcialmente provido, reduzindo-se o valor da indenização pelos danos morais, o que, por si, é suficiente para impedir a aplicação da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante deste cenário, merecem provimento os embargos de declaração, tão somente para que, sanando a premissa fática equivocada quanto à impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, a fim de que
onde consta

"Por não terem sido fixados honorários na sentença recorrida, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil"
,
passe a constar
"
Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ.
"

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE
, nos termos da fundamentação supra, os embargos de declaração opostos por
TOBIAS MARETTO FIORESE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)